Tribunal: TJDFT
Processo: 0737180-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737180-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUSA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL FLAVIO SOUZA FONSECA, em desfavor da decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0730286-52.2017.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 69039770, autos de origem): Deferida a penhora dos valores cabíveis ao executado em decorrência da locação de imóvel (ID 65956314), o executado ofereceu impugnação, nos termos da petição de ID 66138943, alegando, em suma, que: constam no processo no 0711802- 52.2018.8.07.0001 documentos que demonstram que ele não possui outros imóveis; já foi reconhecida no julgamento do agravo de instrumento no 0712899-56.2019.8.07.0000 a impenhorabilidade do imóvel locado, por ser bem de família, e, no julgamento do agravo de instrumento no 0717709-74.2019.8.07.0000 a impenhorabilidade dos frutos da locação daquele bem; possui presunção relativa a alegação de que o imóvel locado é o único imóvel residencial de propriedade e a de que os frutos de sua locação são revertidos ao grupo familiar. Em resposta à impugnação, o exequente refutou tais alegacões, conforme petição de ID 67033653, sustentando que: no julgamento do agravo de instrumento no 07177097420198070000, mencionado pelo executado, foi firmado o entendimento de que é presumível que a renda da locação do imóvel seja destinada a subsistência do executado e de sua famíia, desde que não existam provas em contrário; na situação em exame há vasta prova de que o executado não sobrevive da renda dos aluguéis penhorados, visto que a mencionada parte é advogado, possui escritório próprio e com boas instalações, ostenta nas redes sociais bens eletrônicos supérfluos, é proprietário de automóvel cuja marca e modelo infirmam a condição econômica alegada na impugnação, possui créditos de honorários advocatícios a receber em processos judiciais, além de que a sua companheira exerce atividade profissional de aerovária; recai sobre o executado o ônus de provar que os frutos da locação do imóvel são necessários à sua subsistência. Juntou documentos nos ID 67033663, 67033665 e 67033668. Intimado a se manifestar sobre os documentos apresentados pelo exequente, o executado peticionou no ID 68509322, requerendo a exclusão da petição de ID 67033653 e dos documentos de ID 67033663 e, 67033665 por conterem imagens relativas a sua vida privada. Além disso, alegou que tais documentos não demonstram esbanjamento financeiro e nem comprovam a descaracterização da impenhorabilidade do bem de família e dos frutos de sua locação. É o relato. Decido. Inicialmente, destaca-se a inexistência de fundamento para a exclusão ou para atribuição de sigilo à petição e documentos juntados nos ID 67033653, 67033663 e 67033665, tendo em vista que as imagens e informações transcritas naquelas peças foram extraídas de postagens efetuadas pelo próprio executado em redes sociais, o que demonstra o seu intento de torná-las públicas, além de que não foi demonstrado em que a divulgação de seu conteúdo nos autos deste processo violaria a intimidade e a vida privada do executado. Quanto ao mérito da impugnação, é certo que a impenhorabilidade do bem de família compreende, também, a impenhorabilidade das rendas auferidas com o aluguel do referido bem que venham a ser utilizadas para o custeio da moradia unidade familiar ou para a sua subsistência. Ocorre que o executado não se desincumbiu de comprovar nos autos que o imóvel em questão constitui bem de família e que os aluguéis cuja penhora foi deferida se destinam a sua subsistência ou ao custeio de sua moradia. A esse respeito, observe-se que a mera menção à documentos juntados em processo diverso não tem qualquer valor probatório em relação a este feito. Assim, a alegação de que no processo no 0711802- 52.2018.8.07.0001 constam documentos que demonstram que o executado não possui outros imóveis é insubsistente para provar a condição de bem de família do imóvel cujos aluguéis foram penhorados neste processo e a impenhorabilidade de tais créditos. No mesmo sentido, a alegação de que no julgamento de recursos de decisões proferidas por outros juízos e em processos diversos, dos quais o exequente sequer participou, foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel e do crédito de aluguéis não faz coisa julgada em relação a este feito e nem fornece qualquer subsídio para comprovar a situação alegada pelo executado nestes autos, considerando que naqueles julgamentos a apreciação da matéria devolvida à segunda instância foi feita com base especificamente nas alegações e meios de prova produzidos nas respectivas demandas e, ainda, levando-se em consideração restritamente a situação fática ocorrida à época em que as decisões impugnadas por tais recursos foram proferidas, sem reportar-se, portanto, à situação atual. Ademais, vale ressaltar que o exequente trouxe aos autos elementos que indicam que o executado possui boa condição financeira, não dependendo da receita dos aluguéis penhorados para a sua subsistência. Já o executado, apesar de intimado dos documentos apresentados pelo exequente, não se desincumbiu de demonstrar que os aluguéis auferidos se destinam ao custeio de sua moradia, o que poderia ser feito com a simples juntada do respectivo contrato de locação ou documento congênere, ou que são utilizados para a sua subsistência, e sequer alegou tais situações, limitando-se a afirmar que milita a seu favor a presunção relativa, recaindo ao exequente o ônus de provar a inexistência de óbice à penhora. Não lhe assiste razão, pois compete a quem alega fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito. Vale ressaltar que admite-se certa ponderação no exame da prova da impenhorabilidade e na distribuição do ônus probatório para afastar, por exemplo, a exigência de que o devedor tenha que apresentar certidões negativas de todos os cartórios de registros de imóveis do país para fazer prova da inexistência de propriedade de outros imóveis, admitindo-se a apresentação das certidões relativas aos registros imobiliários da área de abrangência da localidade em que resida e transferindo ao credor, diante do início de prova produzido pelo devedor, o ônus de infirmar tal fato e apresentar a prova da propriedade de eventual imóvel de propriedade do devedor situado em outra unidade da federação. Não há que se falar, entretanto, em atribuir-se ao credor indistintamente o ônus de provar a inexistência da impenhorabilidade simplesmente alegada pelo devedor, desacompanhada de qualquer prova. Face o exposto, rejeito a impugnação. Certifique-se quanto ao retorno do mandado de ID 66155402. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os frutos recebidos por imóvel, que já foi considerado bem de família, são absolutamente impenhoráveis. Ao final, pugna pela reforma da decisão atacada, para indeferir e desconstituir a penhora sobre o aluguel do imóvel sub judice. A parte agravada apresentou contraminuta, na qual informa, preliminarmente, que a controvérsia recursal está acobertada pela preclusão consumativa, uma vez que discutida nos autos do agravo de instrumento no 0713264-76.2020.8.07.0000. No mérito, pugna a manutenção da decisão agravada. Devidamente intimado para manifestar sobre a preliminar arguida, o agravante permaneceu inerte. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão consumativa. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Deveras, o tema em tela já fora objeto de exame, no agravo de instrumento no 0713264-76.2020.8.07.0000, cuja ementa fora assim redigida: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALUGUEIS DE ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA PENHORADA SE REVERTE PARA MORADIA OU PARA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em falta de pressuposto recursal, sob alegação de ausência de dialeticidade da petição do agravo instrumento quando, não obstante erro material na transcrição da decisão recorrida, não houve prejuízo para a contraparte que, na resposta ao recurso, contrariou as teses do recorrente, pugnando pelo desprovimento do agravo. 2. Para caracterização da impenhorabilidade é necessário que se trate de único imóvel familiar utilizado para residência ou que, havendo mais de um imóvel, se trate do bem utilizado como residência da família, devendo a proteção contra a constrição recair sobre o de menor valor (artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902). 3. A orientação jurisprudencial que se extrai da Súmula 486/STJ não é genérica e estabelece que a impenhorabilidade do único imóvel, mesmo que locado, só será mantida se o valor da locação reverter para a subsistência ou a moradia da família. 4. Não existindo demonstração que os alugueres são vertidos para locação de outro imóvel residencial ou que o devedor dependa exclusivamente da renda da locação para sua subsistência não há óbice que sejam penhorados os valores dos alugueres recebidos pelo devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.(g.n.) Conclui-se que ocorreu a preclusão consumativa quando do julgamento do referido recurso, sendo vedada nova discussão acerca da possibilidade da penhora dos alugueres do imóvel sub judice. Releva notar que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, CPC). Quanto ao pedido de exclusão de documentos (imagens), juntados pela parte agravada nos autos de origem, não se denota nenhuma violação a direito personalíssimo desta conduta da parte credora, tendo em vista que as imagens encartadas foram extraídas de rede social, na qual a própria parte agravante divulgou para o público em geral. A propósito, caso quisesse que outras pessoas não a visualizassem deveria ter restringido sua visualização na própria rede social que faz parte. Escorreito, outrossim, excerto da decisão agravada que assenta: “Inicialmente, destaca-se a inexistência de fundamento para a exclusão ou para atribuição de sigilo à petição e documentos juntados nos ID 67033653, 67033663 e 67033665, tendo em vista que as imagens e informações transcritas naquelas peças foram extraídas de postagens efetuadas pelo próprio executado em redes sociais, o que demonstra o seu intento de torná-las públicas, além de que não foi demonstrado em que a divulgação de seu conteúdo nos autos deste processo violaria a intimidade e a vida privada do executado. “ Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;